Tribunal: STF
Processo: RE 513905
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-31
Data de publicação: 2011-05-31

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental. Recurso extraordinário. Entidade de educação. Requisitos de benemerência. Fatos e provas. Súmula nº 279/STF.



    1. Para superar o entendimento do acórdão recorrido que concluiu pela ausência de comprovação, pela entidade de educação, de que esta presta serviços gratuitos ou mesmo que aplica parte da sua receita bruta em atividades de assistência social, na área de ensino, necessário seria o revolvimento de elementos probatórios e de fatos constantes dos autos, o que é vedado em sede de extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.